Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SALDO REMANESCENTE DE MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada, em certos casos, a fim de emprestar efetividade ao processo de execução. É razoável que se mantenha a penhora realizada sobre valores depositados em conta-corrente do devedor, quando não há demonstração de que recaiu unicamente sobre proventos ou, ainda, que não correspondam a saldo remanescente das remunerações dos meses anteriores, o que descaracteriza a natureza alimentar.